Tribunal: TJDFT
Processo: 0700442-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA 0701159-81/2018. IMPOSTO DE RENDA SOBRE AUXÍLIO CRECHE E PRÉ-ESCOLA. ALÍQUOTA APLICADA SOBRE A RETENÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO. ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. CABÍVEL. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento em que se discute quanto à alíquota aplicável e o valor efetivamente retido a título de Imposto de Renda na parcela do auxílio-creche/auxílio pré-escola do servidor.
2. O exequente, na origem, apresenta cálculos em que aplica o índice da alíquota de 27,5% sobre os cálculos. O Ente Público na ação coletiva colaciona tabelas de diversos órgãos em que consta a alíquota de 27,5% (vinte e sete e meio por cento) sobre as parcelas do auxílio creche e pré-escola dos servidores. Todavia, neste cumprimento individual da sentença coletiva, o Distrito Federal apresenta outros parâmetros em parecer fundamentado da Gerente de Apoio Científico em Contabilidade da Procuradoria-Geral do Distrito Federal.
3. Considerando o previsto no art. 524,§2o do CPC e a existência de controvérsia entre as partes, mostra-se cabível o esclarecimento da situação por prova técnica. Logo, tem-se pelo o envio dos autos à douta Contadoria deste Tribunal de Justiça.
4. Deu-se provimento ao recurso para determinar que os autos sejam encaminhados à douta Contadoria Judicial desta Corte com o fim de dirimir a controvérsia a respeito de qual alíquota de Imposto de Renda foi aplicada sobre a remuneração do servidor.